Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEITADA. CITAÇÃO. CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO APELO. REJEITADA. PRETENSÃO NULIDADE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. CITAÇÃO. CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA. PROVA DOCUMENTAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1- Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2- A ausência de interposição de recurso contra Decisão que julgou, sem exame do mérito, a pretensão de declaração de nulidade de procedimento administrativo enseja a preclusão da matéria e obsta a sua análise em sede de apelo aviado contra Sentença definitiva de mérito.

3- A citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo em relação ao Réu, e sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.

4- É certo que a Certidão do Oficial de Justiça, comprobatória da citação, goza de fé pública e prevalece até prova em contrário, que necessita ser robusta e insofismável.

5- Os elementos constantes nos autos afastam a presunção de veracidade da Certidão do Oficial de Justiça, pois comprovam que a parte não se encontrava em Brasília na data em que foi cumprido o mandado de citação.

6- A falta de citação da parte enseja nulidade processual absoluta ante a ausência de angularização e aperfeiçoamento da relação processual, porquanto subtraído o seu direito ao exercício do contraditório e ampla defesa.

7- Processo principal anulado a partir da ausência de citação, com a devolução do prazo à parte para apresentar contestação nos autos originários (Ação de Cobrança).

8- Recurso parcialmente conhecido e provido.